Tribunal: TJBA
Processo: 0005808-22.2009.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005808-22.2009.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Sandro Santos de Jesus Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE HORA NO MANDADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos por acusado contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia. Sustenta nulidade absoluta da citação por ausência de indicação de hora na certidão, bem como existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Requer acolhimento dos embargos para reconhecimento da nulidade e correção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da hora na certidão de citação configura nulidade absoluta e se foi enfrentada adequadamente pelo acórdão embargado; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição no exame das alegações defensivas. III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não servindo para rediscussão de mérito (CPP, art. 619). O acórdão embargado examinou expressamente a alegada nulidade da citação, reconhecendo a ausência de menção à hora, mas qualificando-a como nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo (CPP, art. 563). A decisão consignou que o réu foi devidamente assistido pela Defensoria Pública durante todo o processo, com apresentação de defesa prévia, indicação de testemunhas e acompanhamento dos atos processuais, inexistindo prejuízo concreto. O julgado também analisou de forma fundamentada todas as matérias suscitadas em petição incidental, não se verificando omissão quanto às teses defensivas. O mero inconformismo com a solução adotada não configura vício sanável por embargos, sendo indevida sua utilização como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJ-BA. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 357, I; 563; 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1961707/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; TJ-BA, Agravo nº 0017090-28.2008.805.0001, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 01.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 0005808-22.2009.8.05.0271, em que é embargante SANDRO SANTOS DE JESUS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.